Tribunal: TJES
Processo: 5011601-09.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação; Bancários
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011601-09.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ERISETE RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5011601-09.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S/A

RECORRIDA: ERISTE RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 16558229, sendo este cabível, tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo os recursos interpostos.

Em apertada síntese, a parte autora moveu ação pretendendo a declaração de nulidade de empréstimo incidente sobre seu benefício previdenciário, o qual alega não ter contratado.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para: DECLARAR a inexistência do contrato de refinanciamento nº 61428432, objeto da lide (id. 72981889) e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a cada desconto indevido, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONDENAR a requerida a restituir à parte autora os valores das parcelas efetivamente descontadas de sua conta antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, desde logo autorizada a dedução (à guisa de compensação) do montante disponibilizado à parte autora à guisa de empréstimo e por ela eventualmente utilizado (consumido). À resultante desse encontro de contas - que somente poderá ser realizado por ocasião do cumprimento de sentença - dever-se-á aplicar a dobra prevista no art. 42, parágrafo único do CDC (nos termos da fundamentação supra), com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (inserção do primeiro desconto - relação extracontratual, súmula 54 STJ), sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital, devendo a parte autora especificar o referido saldo e comprovar os efetivos descontos na petição de cumprimento de sentença (art. 509 do CPC/15). CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem.

Irresignado, o requerido interpôs recurso no id 16558232 pretendendo a reforma da sentença. Preliminarmente, apresenta impugnação ao benefício da gratuidade de justiça e suscita a carência da ação por falta de interesse de agir. No mérito, sustenta a regularidade da contratação e postula pela reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, postula pela redução do valor arbitrado a título de indenização.

Contrarrazões no id 16558541.

Em que pese seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

Decido
.

Quanto à impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita, é de se registrar que não pagamento de custas, em regra, no primeiro grau de jurisdição para ações que tramitam sob o rido da Lei 9.099/95, por força do art. 55 da mesma Lei. Já em sede recursal, somente há condenação em custas e honorários para o recorrente, se vencido. Portanto, a impugnação apresentada não encontra sequer fundamento jurídico.

A parte recorrente aponta também carência da ação, ante à ausência de comprovação de resistência à pretensão autoral por sua parte. De acordo com a parte, esta seria condição essencial para formação da lide, pois caracterizaria a ausência de conflito, o que não se sustenta.

A bem da verdade, a exigência de prévio requerimento pela via administrativa, com a consequente negativa, não deve prevalecer, frente à resistência à pretensão autoral extraída da peça contestatória. Ainda, deve se considerar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, trazido pela Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXV.

Outrossim, nota-se que a requerida apresentou resistência ao pleito autoral em sua peça defensiva e no recurso que ora se analisa, evidenciando a necessidade da tutela jurisdicional.

Por tais motivos,
rejeito as questões preliminares suscitadas
.

Quanto ao mérito
, após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação em apreço é, evidentemente uma relação de consumo, amoldando-se às normativas do CDC e no microssistema de proteção do consumidor. Conforme a Súmula n. 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Ainda que a parte requerente alegue não ter contratado os serviços discutidos, configura-se como consumidor por equiparação nos termos do art. 17 do CDC.

Assim, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, sendo essencial o cumprimento do dever de informação. Aplica-se também a facilitação dos meios de defesa do consumidor em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A sentença vergastada se baseia na nulidade do contrato ante a fragilidade dos documentos apresentados pelo recorrente para comprovar a existência da relação jurídica, ainda que o Recorrente tenha apresentado documentos supostamente assinados de forma eletrônica. Veja-se o seguinte trecho do julgamento:

“
Consta no documento de ID n. 72981889, a biometria facial de um suposto aderente que, de fato, coincide com a fisionomia da parte requerente. Entretanto, não há nos instrumentos nenhuma chave de apuração de autenticidade do seu conteúdo. A simples captação de selfies ou fotografias frontais não oferece segurança suficiente para a comprovação de uma contratação, sobretudo quando se trata de consumidores idosos e, portanto, hipervulneráveis. Esse tipo de imagem pode ser facilmente produzido em outros contextos, induzida ou mesmo coletada sem plena consciência do aderente, circunstâncias que revelam a fragilidade do procedimento de segurança adotado”
.

Analisando os documentos em questão, acostados à contestação (id
16558214
, id
16558215
), chego à mesma conclusão do Juízo pregresso. Embora haja semelhança da foto ali aposta com a recorrida, os demais elementos constantes no documento não são suficientes para atestar sem sombra de dúvida que a recorrida aderiu ao contrato de forma livre e desimpedida, com acesso às informações necessárias à sua compreensão.

Somo aos argumentos do Juízo sentenciante que o recorrente não apresentou comprovante de transferência de valores em favor da recorrida. Além disso, o contrato discutido (id
16558214
) trata de refinanciamento de crédito pelo qual a recorrida teve um valor de R$21.977,53, com liberação da diferença de somente R$874,11 (o chamado troco), e o valor total devido passaria a ser de R$43.284,36, evidenciando-se mais ainda a abusividade da avença.

Comprovada a ilicitude da conduta bancária, impõe-se a declaração de inexistência do débito, a devolução dos valores cobrados indevidamente — em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC — e a reparação moral, diante da frustração de legítima expectativa e do comprometimento injustificado da renda mensal da parte autora
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50065337720228080014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)
.

Quanto aos danos morais, estes são presumidos, visto que os descontos indevidos atingiram verba de natureza alimentar. O valor arbitrado (R$ 4.000,00) mostra-se razoável, atendendo aos fins da indenização dessa espécie e está em consonância com a jurisprudência do Poder Judiciário Estadual para casos semelhantes.

Nesse panorama, decidiu acertadamente o Juízo sentenciante e não há retoques a serem feitos na sentença combatida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação e que deverão ser revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)